Tribunal: TJMT
Processo: 1012190-54.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012190-54.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MOREIRA DE BEM - CPF: 204.953.151-68 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULIDADE DE NEGÓCIO JURÍRIDO C/C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C/ DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da autora.

2.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
João Batista Moreira de Bem
(Id. 105425086) em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na ação de declaratória de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito c/c dano moral nº 1012190-54.2021.8.11.0003, movida em desfavor do
Banco FICSA/SA,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A sentença condenou ainda a parte autora
ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspenso a sua cobrança nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformado com a sentença a recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
o banco apelado não comprovou que houve a contratação do empréstimo.
2)
não houve comprovação de que os valores foram liberados ao apelante, porquanto não foi apresentada documentação suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico dos autos.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para:
1)
condenar o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material),
2)
condenar por danos morais causados à apelante.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 105425091).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autor ajuizou ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado nº 010014276303 firmando entre as partes (Id. 105425080).

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Ao apresentar a contestação o banco apelado trouxe aos autos o contrato assinado pela parte autora (Id. 105425080, pág. 5-7), portanto, não subsiste a alegação de que não teria ocorrido a contratação.

Outrossim, a parte recorrente sustenta que o comprovante de transferência eletrônica apresentado pelo banco recorrido “não possui força probante que de fato a parte Apelante contratou os serviços do Apelado, bem como que recebeu tal valor.” (Id. 105425087, pág.5).

Todavia, da análise dos autos verifico que ao contestar o banco apelado colacionou o comprovante de transferência do valor, datado de dia 25 de novembro de 2020,
para a conta corrente da parte apelante
(Id. 105425081, pág. 1). Assim, não se trata de tela sistêmica ou de documentação insuficiente como quer fazer crer a recorrente.

Ressalto que, o comprovante de transferência foi apresentado junto com a contestação e devidamente intimada para apresentar impugnação a parte recorrente quedou-se inerte (Id. 105425084).

Frise-se que, em que pese ser possível a inversão do ônus da prova face à existência de relação consumerista é certo que a inversão do ônus probatório não isenta o consumidor de fazer a prova mínima de suas alegações, tampouco de refutar sempre que possível as alegações da parte contrária.

É justamente o caso dos autos, porquanto à recorrente poderia ter demonstrado que não houve a transferência, por meio de um simples extrato da sua conta corrente datado de 22 de novembro de 2020, prova que é plenamente acessível à parte recorrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. BRASIL TELECOM/OI. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. ART. 6º DO CDC. INEXISTE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE JUNTADA DAS FATURAS TELEFÕNICAS. IMPOSSIBILIDADE.
O DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE FAZER A PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. A PROVA POSTULADA É PLENAMENTE ACESSÍVEL
AO CONSUMIDOR, CUMPRINDO A ELE ACOSTAR AS FATURAS EM QUE ALEGA TER HAVIDO COBRANÇAS INDEVIDAS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE CORTE DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DO CORTE DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS MANDATÓRIOS DO ART. 300 DO CPC/15. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70079708624, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 13/03/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2019)

Nesse contexto, mesmo tendo oportunidade para impugnar o comprovante de transferência não o fez, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Por outro lado, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação e a transferência do valor.

Portanto, deve a parte autora/recorrente arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, o que afasta a existência de dano moral e o dever de restituir os valores debitados.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Registre-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022